Tribunal: TJDFT
Processo: 0009368-32.2012.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. IMÓVEL URBANO. TESE FIXADA EM IRDR.
“É legal a aquisição de imóveis particulares, por usucapião, situados no setor tradicional de Planaltina/DF, ainda que pendente o procedimento de regularização urbanística” (IRDR 08).